Tribunal: TJBA
Processo: 8011411-20.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011411-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAROLDO DE SOUZA MARQUES

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. DECISÃO DE ORIGEM QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO PARA EXCLUIR DOS CÁLCULOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS E DESIGNOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE/AGRAVANTE. JUROS REMUNERÁTORIOS. PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORA EXECUTADA. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM NESTE PONTO PARA DETERMINAR A INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, INCIDÊNCIA DO INPC. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM NESTE PONTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO,
para determinar a inclusão dos juros remuneratórios no cálculo exequendo, bem como adequar o
índice de correção monetária aplicado ao presente caso seja o INPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8011411-20.2022.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes como
Agravante

Haroldo de Souza Marques
e, como
Agravado

Banco Bradesco SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

de

de 2022.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator